Tribunal: STF
Processo: HC 188206
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não configurado. Complexidade da ação penal de origem. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pietrocielly Medeiros Silva em favor de Valdenor Xavier de Sousa Junior, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 553.092/RN.
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de organização criminosa, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (evento 3). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(....).
    O Tribunal a quo ressaltou não verificar constrangimento ilegal, mormente diante das circunstâncias delineadas (fl. 76; sem grifos no original): 
    ‘[...] Assim sendo, compulsando os documentos que instruem o presente writ, verifico que, diante da existência de particularidades que envolvem o processo correlato, tenho indubitavelmente como complexa a causa, de modo que entendo pela razoabilidade da marcha processual em comento, dentro de suas possibilidades, não havendo demora imputável ao Estado. 
    Isso porque, sobretudo pelo que consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o processo pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente possui 10 denunciados, que integram supostamente organização criminosa e existência de inúmeros delitos, o que torna indiscutível, já por isso, a complexidade do feito. 
    Como se não bastasse, ainda extraindo das informações prestadas pela autoridade coatora, é certo que no decorrer do procedimento foram expedidas diversas cartas precatórias em comarcas distintas, haja vista o número de acusados, do que fatalmente ocasiona entraves justificados da marcha processual. Ademais, ressalto inclusive que ainda restam Cartas Precatórias a serem cumpridas pela origem, inclusive quanto aos interrogatórios dos acusados no processo correlato, o que demanda atuação deste Relator no sentido de determinar a realização dos referidos atos. 
    Diante de tal cenário, não há qualquer informação ou circunstância nos autos capazes de indicar morosidade do órgão judiciário ou da acusação. Pelo contrário, observo que a ação penal que apura a conduta delituosa dos agentes segue dentro da normalidade inerente à alta complexidade do feito, sobretudo diante das particularidades então mencionadas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.’ 
    Ao prestar informações complementares no presente writ, o Magistrado de primeiro grau esclareceu o seguinte (fls. 122-123; sem grifo no original):
    ‘No que diz respeito a suposta demora injustificada no curso do feito, destaco que o processo é movido contra 10 pessoas, de modo que diversos atos tiveram que ser realizados para a concretização da citação de todos os réus. 
    Importante frisar que já houve a realização de diversos atos visando a conclusão da instrução, entre eles, algumas audiências de instrução, com a oitiva de algumas testemunhas e alguns réus. 
    No tocante especialmente ao paciente, denota-se dos autos que ele foi transferido para o Estado da Paraíba junto com o réu Ernani Fernandes, a pedido do próprio paciente, de modo que foi necessário expedição de carta precatória com a finalidade de realização dos respectivos interrogatórios, e neste momento, este juízo aguarda a devolução do referido ato para encerramento da instrução processual.
    Por tais razões, a priori, este juízo não vislumbra a existência do excesso de prazo na conclusão da instrução, sustentado pelo paciente.’
      Nas últimas informações prestadas às fls. 262-265, constata-se que o feito ainda aguarda a designação de audiência que precisa ocorrer no Estado da Paraíba, mas cabe salientar que a transferência foi a pedido da Defesa. 
    Como se observa, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva do ora Paciente. De fato, eventual demora na instrução, como visto, não pode ser imputada à Autoridade apontada como Coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável, sendo oportuno salientar que o feito é complexo, já que se iniciou com 9 (nove) Réus (fls. 43-44), tendo ocorrido o desmembramento do feito, e a necessária expedição de cartas precatórias, já que o Paciente foi transferido para sistema penitenciário do Estado da Paraíba. 
    A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que, como visto, não se verifica na hipótese. 
    (...)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com recomendação de urgência na condução do processo. Outrossim, JULGO PREJUDICADA a petição de fls. 195-258.” 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 19.10.2018. Aponta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e inexistência de complexidade da ação penal de origem. Ressalta a propagação da pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    A Corte Superior, ao afastar a tese defensiva de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, enfatizou que ‘não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva do ora Paciente. De fato, eventual demora na instrução, como visto, não pode ser imputada à Autoridade apontada como Coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável, sendo oportuno salientar que o feito é complexo, já que se iniciou com 9 (nove) Réus (fls. 43-44), tendo ocorrido o desmembramento do feito, e a necessária expedição de cartas precatórias, já que o Paciente foi transferido para sistema penitenciário do Estado da Paraíba’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Por outro lado, a tese de falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ressalto, ainda, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o Paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora